Tribunal: STJ
Processo: 3211007-43.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225362 - MG(2025/0397563-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAIO SOARES TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. RECURSO
HABEAS CORPUS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO
EXPRESSIVA.
PRIMARIEDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Em que pese à variedade de drogas (99,9 g de
cocaína e 140,8 g de maconha), ao examinar as
circunstâncias do caso, constata-se que o delito não
envolveu o uso de violência ou grave ameaça, o
agravado é réu primário e a quantidade de substância
apreendida não é significativa, o que autoriza a
substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e217ba5-0547-4b03-b79c-8aa9e0b8c29d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225362 - MG (2025/0397563-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAIO SOARES TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. RECURSO DO
HABEAS CORPUS
MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO
EXPRESSIVA.
PRIMARIEDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. Em que pese à variedade de drogas (99,9 g de
cocaína e 140,8 g de maconha), ao examinar as
circunstâncias do caso, constata-se que o delito não
envolveu o uso de violência ou grave ameaça, o
agravado é réu primário e a quantidade de substância
apreendida não é significativa, o que autoriza a
substituição
da
prisão
preventiva
por
medidas
cautelares alternativas.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão de fls. 202-206,
que deu provimento ao recurso em
para revogar a prisão
habeas corpus
preventiva do ora agravado.
Nas razões deste recurso, o Ministério Público aduz que a segregação
cautelar é medida necessária, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, que
Documento eletrônico VDA53710869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: f634a6ba-376d-43a6-9ca0-0eb0c39e53f7

envolveu a apreensão de grande quantidade de drogas (99,9 g de cocaína e
140,8 g de maconha), além da apreensão de uma balança de precisão.
Destaca a presença de indícios de mercancia ilícita dos entorpecentes,
não sendo adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas, e argumenta
que eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, isoladamente, não são
suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.
Afirma que o agravado desobedeceu à ordem de parada dos policiais e
empreendeu fuga, tendo sido abordado posteriormente com drogas e assumido
que havia cometido uma tentativa de homicídio.
Ressalta que houve a apreensão de drogas com alta nocividade e frisa
que a prática do tráfico de entorpecentes é fomentadora de crimes graves.
Busca a reconsideração da decisão para que seja restabelecida a prisão
preventiva da parte agravada ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a decisão que decretou a prisão
preventiva do agravado teve a seguinte fundamentação (fls. 120-122, grifei):
As circunstâncias noticiadas no APFD apontam que os integrantes
da guarnição policial receberam informações acerca de um
indivíduo de nome Caio, que teria se abrigado no local após ter
cometido uma tentativa de homicídio em Morada Nova no dia
contra o indivíduo conhecido como “Pigmeu”, em
16/08/2025,
razão de uma briga pelo domínio do ponto de vendas de
entorpecentes. No mesmo endereço também morava Mariana,
companheira de Caio, sendo ambos os responsáveis pelo tráfico
na região do Bairro Maria Helena.
Os integrantes da guarnição policial receberam informações de
que Caio residiria na Rua Alice Ventura, 288, Bairro Tony, Ribeirão
das Neves e que o mesmo estava na posse de um veículo Fiat
/Argo, produto do roubo.
Diante das informações recebidas, os policiais compareceram no
endereço mencionado, na Rua Marino Freire, 598, Bairro Maria
Helena, nesta Capital, quando se depararam com um veículo
Documento eletrônico VDA53710869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: f634a6ba-376d-43a6-9ca0-0eb0c39e53f7

semelhante àquele noticiado, de placa RGD 4D33. Emanadas
ordens de parada ao condutor, por ele foi desobedecido os
comandos policiais e tentou empreender fuga. Entretanto, os
policiais o perseguiram e lograram êxito em abordá-lo, sendo
identificado como o autuado Caio Soares Teixeira.
Realizada busca pessoal, nada ilícito foi localizado com o autuado.
Contudo, durante buscas veiculares, foi localizado 1 (um)
microtubo de cocaína, que estava embaixo do banco do motorista,
além de 3 (três) porções de maconha, que estavam no interior do
porta-malas.
Os policiais constataram ainda que a numeração do chassi do
veículo se referia ao automóvel Argo, placa RMN 2J43, que
possuía registro policial de furto, conforme REDS no 2025-
035060387-001, com placa diferente da que se encontrava no
automóvel.
Em entrevista com os policiais, o autuado assumiu que teria
cometido a tentativa de homicídio e também confirmou que
Mariana era sua namorada.
Os
policiais
compareceram
no
endereço
de
Mariana,
acompanhados pela testemunha Wilson, que disse ter alugado
parte do imóvel para ela, momento em que foram recebidos por
Thiago e Eliane. Após ambos serem cientificados acerca do motivo
da presença dos policiais, autorizaram a entrada e a realização de
buscas, informando ainda que Mariana tinha saído do local ao
saber da presença policial.
Realizadas buscas no imóvel, os militares localizaram no interior
da casa, sob a mesa da sala, uma porção de maconha. Em um
dos quartos encontraram uma sacola plástica, contendo em seu
interior substância semelhante a cocaína, além de uma balança de
precisão e a quantia de R$60,00 (sessenta reais).
Em entrevista com os policiais, Thiago e Eliane afirmaram que as
substâncias entorpecentes seriam de propriedade de Mariana, que
seria a responsável pela venda em um bar próximo ao local.
Os militares compareceram ainda na residência do autuado Caio
foram recebidos pela testemunha identificada
Soares Teixeira,
como Vitória, sua irmã. Ela, após ciência do motivo da presença
dos policiais, autorizou a realização de buscas domiciliares, porém
nada ilícito foi localizado.
Cabe ressaltar que o veículo conduzido pelo autuado foi
encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e, durante buscas
minuciosas, foi localizado um dispositivo anti-rastreamento
carregador de carro OBD GPS, que impossibilita a localização de
veículos dotados de rastreador.
As substâncias apreendidas durante as diligências são de
natureza diversificada, em quantidade relevante, totalizando 1
Documento eletrônico VDA53710869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: f634a6ba-376d-43a6-9ca0-0eb0c39e53f7

(um) pino e 1 (uma) porção de cocaína, pesando 99,9g (1,5
g+98,4g) e 4 (quatro) porções de maconha, pesando 140,8g,
parte delas acondicionadas em porções embaladas, divisadas
e prontas para a venda, além da apreensão de uma balança de
precisão, denotando a presença veemente de indícios da
mercancia ilícita dos entorpecentes. As drogas foram
submetidas a exame preliminar, que de fato constatou que se
tratavam de substâncias entorpecentes, de uso e comércio
proscrito, demonstrando a materialidade delitiva.
[...]
Apesar da primariedade do autuado Caio Soares Teixeira, a
gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a
garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo
diante quantidade e diversidade de substâncias apreendidas
durante
as
diligências.
Inclusive,
neste
sentido
expressamente se manifestou o Ministério Público durante a
audiência de custódia realizada.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar foi
decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta praticada,
destacando o magistrado a quantidade de drogas apreendida, tratando-se, no
caso, de 99,9 g de cocaína e de 140,8 g de maconha.
Contudo, em que pese à variedade de drogas, ao examinar as
circunstâncias do caso, constata-se que o delito não envolveu o uso de violência
ou grave ameaça, o agravado é réu primário e a quantidade de substância
apreendida não é significativa.
Por essas razões, a manutenção da prisão preventiva não se mostra
proporcional. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de
não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a
prisão por risco social, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. INIDONEIDADE
RECURSO DO MP
DO REPUTADO
.
PERICULUM LIBERTATIS
/RS NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta
oportunidade se confirma, o juízo de primeira instância
concluiu que a prisão preventiva do ora agravado seria
imprescindível para garantir a ordem pública, diante de sua
prisão em flagrante após suposta venda de 8g de maconha,
Documento eletrônico VDA53710869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: f634a6ba-376d-43a6-9ca0-0eb0c39e53f7

considerando que condenação transitada em julgado pelo
mesmo crime de tráfico de drogas ilícitas constituiria indício
de contumácia delitiva.
2. A fundamentação da custódia processual alicerçada na simples
aparência do delito é evidentemente nula, ao passo que os
indícios de risco à ordem pública apresentados no caso destes
autos não podem ser considerados adequados e suficientes.
3. Com efeito, o registro de condenação anterior se refere ao
mesmo crime não violento, sendo que nesta oportunidade a
conduta teria envolvido quantidade ínfima de tóxicos proscritos (8g
de maconha), sem apreensão de arma de fogo e sem registro de
que o investigado integrasse organização criminosa.
4. No caso em tela, ao considerar que a gravidade abstrata do
tráfico de drogas ilícitas e a existência de condenação anterior
impediriam o ora agravado de responder a eventual ação penal em
liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da
orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte,
para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional,
subordinando-se
à
demonstração
de
sua
criteriosa
imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em
relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata
do tipo penal.
5. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não
evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da
ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer
condenação definitiva.
6. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos
ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes,
não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
.
periculum libertatis
[...]
9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão
ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do
.
decisum
10. Agravo regimental do MP/RS não provido.
(AgRg no HC n. 879.114/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
13/3/2024,
grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
.
PERICULUM LIBERTATIS MEDIDA DESPROPORCIONAL.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO FOGE AO PADRÃO.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
MENOS GRAVOSAS. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA53710869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: f634a6ba-376d-43a6-9ca0-0eb0c39e53f7

1. De acordo com as peculiaridades do caso concreto, que diz
respeito apenas à quantidade de entorpecente (2.491,37 g de
maconha), a manutenção da prisão cautelar é desproporcional,
pois se trata de quantidade que, apesar de não ser insignificante,
não foge ao padrão do tráfico de drogas, e, ainda, o réu, ao que
parece, é primário, e não há menção ao fato de ele integrar
organização criminosa.
2. Não se pode perder de vista que as condições pessoais
favoráveis do agente, no caso, primário e sem antecedentes
criminais, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à
soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for
demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva"
(RHC n. 108.638/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
, o que deixou de ser sopesado
20/5/2019)
pelas instâncias antecedentes (AgRg no RHC n. 162.506/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2023)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 797.689/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
16/5/2023,
grifei.)
Assim, suficiente mostra-se a imposição das seguintes medidas
cautelares penais diversas da prisão processual: (a) apresentação a cada dois
meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à
sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial,
vinculando o acusado ao processo; (c) manutenção de endereço e telefone
atualizados para futuros atos de intercâmbio processual; e (d) proibição de ter
contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e outras atividades
criminosas, como garantia à instrução e proteção contra a reiteração criminosa,
sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo de
origem, desde que devidamente fundamentadas.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53710869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: f634a6ba-376d-43a6-9ca0-0eb0c39e53f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.362 / MG
Número Registro: 2025/0397563-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253211007001 2025038556129001 32110074320258130000 51826443720258130024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO SOARES TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAIO SOARES TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 1942258b-d681-4767-9f2e-5ae534cdef15

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 1942258b-d681-4767-9f2e-5ae534cdef15